Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706011-69.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARTÃO BRB S/A EMBARGADO: MARCELA PARANAIBA BERNARDES, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de embargos de declaração opostos pela apelante/ré, contra a decisão (ID 53158115) desta Relatoria que, não conheceu do apelo interposto, ante o reconhecimento da intempestividade. Em suas razões recursais ID 53545321, o embargante alega haver erro material na decisão embargada. Sustenta que, no caso em questão, o início do prazo deve ser considerado 01.08.2023, e não o prazo de disponibilização da sentença. Requer, assim, seja sanado o erro material apontado para admitir o recurso de apelação. Contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão que inadmitiu o recurso (ID 53957802). É o relatório. Decide-se. Aplica-se ao caso o disposto no § 3o do artigo 1.024 do Código de Processo Civil1. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se dos embargos de declaração. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se há erro material na decisão embargada (ID 53158115). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil3, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Por conseguinte, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão embargada. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANÁLISE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. (...) 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Na hipótese dos autos, não assiste razão ao embargante. De acordo com o art. 60 do Provimento 12/20173 deste eg. Tribunal de Justiça, considera-se realizada a intimação eletrônica da parte na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, desprezando o dia do início e contabilizando o dia seguinte. Ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, mediante o acesso no sítio informatizado do Processo Judicial Eletrônico. Assim, das opções acima, a que ocorrer primeiro caracterizada a ciência inequívoca da parte, configurando sua intimação formal, quando então é deflagrado o prazo recursal. Em consulta aos expedientes destes autos eletrônicos, verificou-se que a r. sentença recorrida foi disponibilizada no DJe em 25/07/2023 (ID 52207371). Sendo publicada 26/07/2023 (quarta-feira) (ID 52207379) e, por consequência, o dies a quo é 27/07/2023 (quinta-feira). Assim, findo o prazo recursal de quinze dias em 17/08/2023 (quinta-feira).No caso, a apelação foi interposta dia 21/08/2023 (segunda-feira). Logo, o apelo está intempestivo. Desta forma, não há erro material na decisão ora embargada. Assim, constatado que houve a devida apreciação da matéria impugnada, e estando a decisão fundamentada, percebe-se que, na verdade, pretende a embargante rediscutir a matéria, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e A ELE NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator